Tribunal: TJMT
Processo: 1033520-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033520-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO - CPF: 156.352.791-04 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...) (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

2- Embargos monitórios" segundo o procedimento especial para a demanda monitória, à luz da expressa previsão legal (art. 702 do CPC), o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiaba/MT, na Ação Monitória nº 1033520-61.2019.8.11.0041, que nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701,§2º do CPC, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e via de consequência, declarou constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor e CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC. Condenou ainda a parte Requerida ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do CPC.

Em seu apelo (id- 131862187 ), o apelante aduz pela reforma da sentença, para condenar a instituição apelada nos termos expostos na exordial, para tanto alega que (i) aduz que os embargos monitórios foram interpostos tempestivamente; (ii) que por um lapso de atenção e de forma errônea, fez constar como defesa da ação monitória, Embargos a Execução, ao invés de embargos monitórios, no entanto fala que a fundamentação é a mesma conforme Ação Monitória, inclusive os artigos; (iii) fala que houve tão somente um erro material e assim, não há que se falar em erro de procedimento apenas; (iv) fala que a recente e assentada jurisprudência patrias entende ser possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade em situações como destes autos. Isso porque, em prestígio também aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Economia e Celeridade Processual, os julgadores possibilitam o conhecimen to e apreciação da defesa apresentada pelo instrumento errôneo, concluindo que o próprio dispositivo legal inserido no artigo 702 do CPC diz “ o réu poderá”, o que se entende nesta situação, é que a modalidade de interposição é tratada como uma FACULDADE; (v) pugna pela redução da condenação dos honorários advocatícios, bem como condenação em danos morais. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que os embargos à execução seja recebido como embargos à monitória e seja abordado todos os ponto levantados.

Contrarrazões apresentadas (id.131862189), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Compulsando os autos, note-se que o juízo a quo, Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Cuiaba/MT, na Ação Monitória nº 1033520-61.2019.8.11.0041, que nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701,§2º do CPC, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e via de consequência, declarou constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor e CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO.

Irresignado, o embargante ora apelante insurgiu-se contra a referida decisão, refutando que não seria crível julgar procedente o presente feito, sem apreciar os argumento levantados nos embargos à execução, ante alegação de via eleita inadequada, que o ocorrido foi tão somente um erro formal ocasionado por lapso de atenção, mas que a fundamentação é a mesma do instituto da Ação Monitória, inclusive os artigos, ou seja que não foi um erro procedimental e pode ser sanado de oficio.

Sendo assim, estabelecido as premissas, cinge-se a controvérsia, em verificar à possibilidade de recebimento dos embargos à execução nº 1003199-72.2021.8.11.0041, opostos pelo Apelante como embargos monitórios em face do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, insta ressaltar que nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Já o art. 702, caput, do CPC dispõe:

"independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.".

Como se vê, a defesa a ser apresentada na ação monitória é nomeada embargos à monitória e deve ser juntada nos próprios autos da ação monitória e não em apartado. Demais disso, os embargos monitórios não se confundem com os embargos à execução distribuídos em autos apartados.

A distribuição de embargos à execução em autos apartados ao invés de apresentação da defesa nomeada embargos monitórios constitui erro grosseiro que não possibilita a correção em saneamento com aplicação do princípio da fungibilidade, conforme requerido pelo Apelante.

Nesse sentido já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - AUTOS APARTADOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA MANTIDA.- Dispõe o art. 702, caput, do CPC que "independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.".- Os embargos à ação monitória deverão ser apresentados nos próprios autos, sendo a sua oposição em forma apartada erro grosseiro o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.(TJMG. AC n. 1.0000.19.121624-1/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2019, publicação da sumula em 06/11/2019)

Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal:

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA- EMBARGOS À EXECUÇÃO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE- INAPLICABILIDADE- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE- ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS- MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA EXERCIDA POR
VIA
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO. Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela
via
de
embargos
à
execução
, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível é o incidente de impugnação, previsto no artigo 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil.' (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.12.295223-7/002
, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da sumula em 01/04/2016)

Desta feita, como bem observado pelo magistrado a quo, o embargante, ora apelante, não observou o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios".

Como dito, no caso dos autos não é possivel, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Com efeito, verifica-se que os embargantes/ora apelantes, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à execução) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022